Tribunal: TJMT
Processo: 1023490-51.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023490-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[KAWANI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 063.353.371-85 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (INTERESSADO), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (INTERESSADO), NICKISON TEYLOR NICASTRO SILVA - CPF: 056.834.571-14 (INTERESSADO), GIOVANI PERATELLI DA FONSECA - CPF: 042.974.331-92 (INTERESSADO), MATHEUS DEON (INTERESSADO), TAILON JOSÉ VIEIRA BATISTA (INTERESSADO), NOELENA APARECIDA FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO), LUIZ FELIPE DE PAULA - CPF: 706.944.071-51 (INTERESSADO), AMARILDO ALVES DA SILVA JUNIOR (INTERESSADO), THOMAS MADO EVANGELISTA MARQUES DOS SANTOS (INTERESSADO), CARLOS MAGNO MARTINS MOURÃO (INTERESSADO), ELIEDIO LOPES DE JESUS PAIVA (INTERESSADO), 067.052.471-93 (INTERESSADO), ANDREY DIAS DO NASCIMENTO (INTERESSADO), ADAILTON CESAR DORNEL DE SOUSA (INTERESSADO), KAIQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 072.928.151-54 (INTERESSADO), WENDER PEREIRA DOS SANTOS (INTERESSADO), FRANCISCO WEBERT SANTOS SILVA (INTERESSADO), EDMILSON PINTO - CPF: 016.760.543-75 (INTERESSADO), NICOLAS SILVA MENDONCA registrado(a) civilmente como NICOLAS SILVA MENDONCA - CPF: 622.527.933-41 (INTERESSADO), MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS (INTERESSADO), ISABELLY SAMPAIO POLIPENKO (INTERESSADO), JEVERSON DE BARROS SILVA (INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE PARENTE OLIVEIRA - CPF: 067.323.221-25 (INTERESSADO), FRANCIEL SILVA DINIZ - CPF: 057.397.621-03 (INTERESSADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 030.654.942-56 (INTERESSADO), IAGO GUILHERME SOUSA TEMPONI (INTERESSADO), SANDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.940.452-17 (INTERESSADO), MIKAEL DA SILVA (INTERESSADO), WASHINGTON ALVES DOS SANTOS - CPF: 060.999.141-88 (INTERESSADO), JEAN DOS SANTOS BEZERRA (INTERESSADO), LEANDRO BARROSO DA SILVA - CPF: 072.530.031-01 (INTERESSADO), VINICIUS DA SILVA SANTOS (INTERESSADO), FABIULA FEITOSA SOUSA (INTERESSADO), VITOR EMANUEL NICACIO DA SILVA (INTERESSADO), ENIKA CARDOSO DA SILVA SOUSA (INTERESSADO), WASHINGTON COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 062.157.831-29 (INTERESSADO), GLEISON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 063.006.071-19 (INTERESSADO), MICHAEL ALVES MENDES - CPF: 057.705.001-07 (INTERESSADO), GILIARD BERNARDO DE ALMEIDA (INTERESSADO), MARQUES JULIO PEREIRA ALVES (INTERESSADO), LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.

1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRET
A
ÇÃO D
A
PRISÃO PREVENTIVA
D
A
PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

POSSÍVEL ENVOLVIMENTO
DA PACIENTE
COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.

NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.

3
. PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

4
. REQUERIDA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
DA PACIENTE
EM DOMICILIAR
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES,
ORDEM DEHABEAS CORPUS DENEGADA.

1
.
A prisão cautelar d
a
paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão
do suposto
envolvimento
dela
com organização criminosa
,
circunstância

que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
do delito,
supostamente
,
praticado pel
a
paciente, revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais d
a
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
. Não obstante
a impetrante alegue que a paciente faz jus à prisão domiciliar por ter uma sobrinha de
três
anos de idade que depende dos seus cuidados, essa matéria não pode ser conhecida no presente
habeas corpus
, visto que não consta nestes autos a informação de que
o
pedido
tenha sido previamente submetid
o
ao juízo de primeiro grau, sob pena de acarretar supressão de instância.
Ademais, embora, em casos excepcionais, possa ser concedida ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, quando o tribunal se deparar com flagrante ilegalidade, não é o que se depreende dos presentes autos, uma vez que
, diversamente do que ocorre com a mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos (art. 318, V, do CPP), cuja imprescindibilidade passou a ser legalmente presumida com o advento do Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), o agente que for responsável por pessoa menor de seis anos de idade (art. 318, III, do CPP) precisa comprovar a sua imprescindibilidade aos cuidados da criança, o que não foi demonstrado no presente caso.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem

de habeas corpus denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Kawani
Vieira De Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa preventivamente em razão de decisão prolatada nos Autos de Representação Policial pela Decretação da Prisão Preventiva n. 1002127-36.2023.8.11.0023, para apuração da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos.

Afirma que o novo pedido de prisão foi concedido com base em fato antigo para o qual a liberdade provisória já havia sido concedida
,
e

“não emergiu elemento distinto a justificar o pedido de prisão pela autoridade policial pouco mais de uma semana após o benefício acima”
.

Aduz que a paciente possui
“família na sede do Juízo, inclusive cuida de uma sobrinha de 3 anos de idade (certidão de nascimento anexa) em razão da internação da irmã em clínica de recuperação, mantém endereço fixo e trabalha de forma autônoma regularmente”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva d
a
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou a conversão em prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
184448694
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
184827676
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
186520177
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente
;
bem como no que tange à inexistência dos requisitos
autorizadores
à sua decretação

elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
vê-se que
essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar
à prolação do édito judicial invectivado
a garantia da ordem pública, tendo em vista
a
sua
periculosidade, por ser
,
supostamente
,
integrante da organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
.

A propósito,
conforme foi
consignado
no relatório policial aportado nos autos após ter sido deferida a liberdade provisória da paciente e na decisão que decretou a sua prisão preventiva, ela supostamente integra
“facção criminosa que aparentemente possui 50 “lojinhas” estruturadas de drogas gerenciadas por NICKISON nesta cidade, das quais supostamente KAWANI, TAILON, NOELENA e “FRAN” são integrantes”
.

Acerca da matéria
,
não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n.
142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Por conseguinte,
não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
isso
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação
ao tema
, d
eve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
”
)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela,
o
suposto envolvimento
d
a
paciente
com
organização criminosa
,
tal como asserido linhas volvidas,
é
circunstância que revela a
sua periculosidade.

Por conta disso,
impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
por
que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
a
paciente revela
m
que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Noutro viés
,
é necessário ressaltar que, não obstante
a
impetrante alegue que
a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por derradeiro,
não obstante a impetrante
assevere
que
a paciente faz jus à
prisão domiciliar
por ter uma sobrinha
de
três
anos de idade que
depende dos seus cuidados
,
impõe-se reconhecer que
essa matéria não pode ser conhecida no presente
habeas corpus
, visto que não
consta nestes autos a informação de que
o pedido
tenha sido
previamente
submetid
o
ao juízo de primeiro grau, sob pena de acarretar supressão de instância.

Ainda sobre o tema, deve ser asserido que, e
mbora, em casos excepcionais, possa ser concedida ordem de
habeas corpus de ofício,
nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, quando o tribunal se deparar com flagrante ilegalidade, não é o que se depreende dos presentes autos, uma vez que
,
diversamente do que ocorre com
a
mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos
(art. 318, V, do CPP), cuja imprescindibilidade
passou a ser
legalmente presumida
com o advento do Marco Legal da Primeira Infância
(Lei n. 13.257/2016)
,
o agente que for responsável por
pessoa menor de seis anos de idade

(art. 318,
III
, do CPP)
precisa
comprovar
a sua
imprescindibilidade aos cuidados
da criança
, o que não foi demonstrado no presente caso.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Kawani
Vieira De Souza
;
por consequência,

denego a ordem

de habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023